Tribunal: TJES
Processo: 5016887-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016887-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS EMMANUEL ARAUJO TEIXEIRA e outros (2)

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de três pacientes apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, responsável pela manutenção de prisão preventiva em processo de roubo majorado e outros delitos correlatos (art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, e art. 330 do CP).
Alegação de excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes e (ii) analisar eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva dos pacientes encontra-se fundamentada, com a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e do periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta do crime (roubo com emprego de arma de fogo) e pelo risco de reiteração delitiva.

5. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o processo tramita regularmente, considerando-se a complexidade do caso e o número de réus. Não há desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. A manutenção da prisão preventiva é adequada e necessária para garantir a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e não configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 319;
CP, art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I e art. 330;
Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 610.060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020;
STJ, HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5016887-38.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
FABIANNY EMANUELY MEIRELES LOYOLA GONÇALVES
E OUTROS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITORIA
/
ES

V
OTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
FABIANNY EMANUELY MEIRELES LOYOLA GONÇALVES,
MATHEUS EMMANUEL ARAÚJO TEIXEIRA E WESLEY MAICON MIRANDA DOS SANTOS
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITORI
A/
ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o
s
paciente
s
nos autos nº
000
3333-45.2022
.8.08.0048
, em que
são

processado
s
pela suposta prática d
o s crime s previsto s no s art.
157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP (FABIANNY), art. 157, §3º c/c
art. 14, inciso II do CPB (MATHEUS) e art. 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I e art. 330 todos do CPB (WESLEY).

Sustenta

o
impetrante, em síntese,
o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do
s
paciente
s
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da liberdade provisória ao
s
paciente
s
,
confirmando-se a liminar quando do julgamento do mérito.

A
liminar pleiteada foi indeferida pelo e. Relator ID. 10644074.

Informações prestadas pela autoridade coatora ID. 11050278

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem ID. 11073905.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Porém no caso em tela entendo que a ordem pleiteada não merece pleitear.

Explico.

D
epreende-se
dos autos
que, no dia
10 de abril de 2022, em Vitoria-ES
,
os denunciados, subtraíram mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o veículo automotor e um celular, pertencente
à
vítima Pedro Henrique Grigio Alberto.

D
eixo de narrar a integralidade da empreitada por se tratar de fato extenso.

A
nte o exposto,
fora m atribuíd os a o s paciente s
a suposta prática do delito previsto no
s
art.
157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP (FABIANNY), art. 157, §3º c/c
art. 14, inciso II do CPB (MATHEUS) e art. 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I e art. 330 todos do CPB (WESLEY)
.

A prisão preventiva foi decretada com base nos critérios do art. 313 do CPP, sendo cabível pela pena superior a quatro anos; necessária, em razão do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria presentes na prisão em flagrante) e do periculum libertatis (gravidade concreta do crime e risco de reiteração); e adequada para a garantia da ordem pública.

No presente caso, a
prisão do
s

paciente
s
é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
157 em suas formas agravadas
,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

O
fumus comissi delicti
foi reconhecido pela materialidade e indícios de autoria apontados nos autos. O
periculum libertatis
foi justificado pelo modus operandi, indicando periculosidade dos réus e risco de novas infrações, em conformidade com precedentes que destacam que fatores como primariedade e residência fixa não afastam a segregação cautelar.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Aponto, ainda, que

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

O suposto excesso de prazo foi analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, com pluralidade de réus, e os diversos atos processuais realizados, não havendo desídia judicial ou acusatória. O Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo deve ser avaliado com base na dinâmica processual e não por soma aritmética.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há
cerca de
03
(
três
)
anos
. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa,
uma vez a pluralidade de réus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, para
DENEGAR A ORDEM.